Tribunal: STF
Processo: Rcl 60290
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



     Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Viação Santa Rosa Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do Processo nº 0000423-69.2021.5.08.0003, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos no Tema nº 1.232 da repercussão geral e nas ADPF nºs 488 e 951.



      Narra a parte reclamante que foi demandada por Raphael Victor da Conceição Rocha na reclamação trabalhista em referência,tendo início a fase de cumprimento de sentença após o descumprimento de acordo homologado judicialmente.



      Viação Santa Rosa Ltda relata, ainda, que, em virtude de ter sucedido a executada, foi determinada a desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor.



      Prossegue discorrendo que,  



    “[a]pós tomar ciência do fato com o efetivo recebimento da intimação, a ora recorrente apresentou Exceção e Executividade, a qual fora julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau (id a14b22f do processo principal). 



    Ante tal decisão, a ora recorrente interpôs Agravo de Petição questionando a ausência de citação válida, além, da observância da ADPF 488 (TEMA 1232) do STF e OJ nº 225 do SBDI 1 do TST, sendo distribuído o recurso a mm. Des. Dra. Suzy Koury, membro da 1ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. 



    Ocorre, Douta Ministra, que ao analisar o recurso, a Eminente Relatora deixou de observar os fundamentos recursais e pedidos, negando provimento ao recurso, porém, quedando-se silente em relação ao pedido expresso de suspensão do processo decorrente da afetação do tema pela reconhecida Repercussão Geral a época da ADPF 488, posteriormente (Tema 1232).”  



      Sustenta que a autoridade reclamada “ao proferir decisão omissa em relação a suspensão do feito, em observância às normas legais, violou a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal”.



      Requer  



    “2. O deferimento da liminar para fins de suspender a decisão impugnada posto que a continuidade do processo executivo poderá acarretar severo e irreparável prejuízo ao reclamante, com eventuais bloqueios e constrições de bens de sua propriedade;



    [...]



    6. A total procedência da ação para que seja caçada a decisão reclamada, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à determinação de sobrestamento do feito (Tema 1232), com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15 e Art. 161 do Regimento Interno do STF;”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, tenho que não é possível conhecer da reclamação constitucional com paradigma nas ADPF nº 488 e 951, uma vez que ausente decisão da Suprema Corte com eficácia vinculante e efeito erga omnes. 



    Na ADPF nº 951, há decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes de negativa de seguimento à ação (DJe de 10/8/22). O julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão encontra-se pautado na sessão virtual a ser realizada em 23/06/2023 a 30/06/2023. 



    Na ADPF nº 488, as decisões proferidas nos autos referem-se a pedidos de ingresso como amici curiae ou despachos de requerimentos para retirada do processo de ambiente virtual de julgamento. Quanto ao mérito, nos termos de ata publicada no DJe de 7/1/22, “[a]pós os votos dos Ministros Rosa Weber (Relatora) e Alexandre de Moraes, que [...] não conheciam desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes”.



    Insubsistente, portanto, a reclamação com paradigma nas referidas ADPF.



    Quanto ao mais, a pretensão da presente reclamatória reside no pleito de suspensão do trâmite do Processo nº 0000423-69.2021.5.08.0003 com fundamento na ordem de sobrestamento por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795 (vinculado ao Tema nº 1.232 RG), mediante o qual submetida à sistemática da repercussão geral a seguinte temática:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento” 



    Compulsado os autos, verifico que a presente hipótese não se trata de redirecionamento de execução trabalhista em desfavor de empresa integrante de um mesmo grupo econômico em suposta ofensa ao art. 513, §3º, do CPC, mas de sucessão empresarial prevista no art. 10 e 448 da CLT, que ensejou a responsabilidade solidária entre a empresa sucedida/executada (VIAÇÃO SÃO LUIZ LIMITADA) e a empresa sucessora (VIAÇÃO SANTA ROSA), ora reclamante, decorrente de dissolução irregular da primeira com o aproveitamento do estabelecimento empresarial daquela pela segunda. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão que deferiu o pedido de inclusão da Viação Santa Rosa Ltda no polo passivo da execução:



    “No caso dos autos, da consulta do CNPJ da executada, constata-se que ela se encontra inapta desde 14/01/2022, quando o presente processo já estava em curso, bem como quando já havia outras dívidas trabalhistas a serem executadas contra a reclamada, conforme se depreende da certidão do Oficial de Justiça de id 472687a. 



    Portanto, verifica-se verdadeiro indício de dissolução irregular da empresa executada, o que configura infração à lei e autoriza, de imediato, o redirecionamento da execução aos sócios, mormente por se tratar de dívida trabalhista que possui inegável caráter alimentar.



    Ademais, o exequente informou que a empresa VIAÇÃO SANTA ROSA LTDA foi criada utilizando-se dos mesmos carros e fazendo as mesmas linhas da executada. 



    Além de ambas as empresas atuarem na mesma atividade empresarial de transporte rodoviário coletivo de passageiros, o exequente juntou aos autos declarações das redes sociais informando que a VIAÇÃO SANTA ROSA LTDA ficará no lugar da VIAÇÃO SÃO LUIZ LIMITADA e assumirá as linhas desta, havendo ainda informação de que os ônibus são os mesmos, apenas com mudança de CNPJ. Verifica-se, ainda, que o sócio que consta na VIAÇÃO SANTA ROSA LTDA é apenas o Sr. Luiz Fernando Carvalho da Silva, que não consta como sócio na executada. 



    Ademais, uma vez intimada, cabia à VIAÇÃO SANTA ROSA LTDA manifestar-se sobre essa questão, mas permaneceu inerte, o que nos conduz a crer que ocorreu verdadeira sucessão empresarial entre tais empresas, sendo a executada a sucedida e a VIAÇÃO SANTA ROSA LTDA a sucessora. 



    A sucessão empresarial trabalhista é o instituto jurídico que se verifica quando há a transferência de uma parte significativa dos estabelecimentos ou da empresa, mantendo-se a continuidade da atividade empresarial. Em outras palavras, é quando a “posse”, controle e administração de uma firma passa das mãos do grupo original para um outro, formado por novas pessoas, o que se entende que ocorreu na hipótese vertente. 



    Uma vez caracterizada a sucessão empresarial prevista nos artigos 10 e 448 da Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor, respondendo solidariamente, no entanto, a empresa sucedida em caso de fraude comprovada. 



    E, conforme exposto, entende-se que houve fraude no presente caso ante a dissolução irregular da empresa executada, que dá ensejo ao reconhecimento de responsabilidade solidária entre empresa sucedida e empresa sucessora” (e-Doc 4, p. 91).



    Ademais, depreende-se do acórdão em agravo de petição apontado como reclamado, que a parte reclamante não infirmou a decisão que determinou o prosseguimento da execução em seu desfavor. Por oportuno, transcrevo a ementa acórdão reclamado:



    RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Não há como se conhecer do agravo de petição, vez que suas razões não se voltam aos fundamentos da decisão agravada. Inteligência do art. 1.010 do CPC e aplicação da Súmula nº 422 do C. TST. Agravo não conhecido. (e-Doc 5)



    Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedente:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente